Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. BOA FÉ OBJETIVA. PROTESTOS REALIZADOS NO NOME DO ALIENANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: a) CONDENAR a parte demandada a PAGAR ao Cartório do 10o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Ceilândia/DF os emolumentos cartorários para a baixa dos protestos lançados pela CAESB em nome do autor, a partir de out/2013, referentes ao imóvel localizado na QNO 19 CONJUNTO 30 LOTE 10 – CEILÂNDIA/DF, no total de R$ 5.904,65 (cinco mil novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), atualizado monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da última atualização (16/07/2024 – ID 205731049); b) CONDENAR o réu a PAGAR ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.
2. Em breve súmula, a parte autora alega que em 02/10/2013, o autor vendeu ao requerido o imóvel situado na QNO 19, Conjunto 30, Lote 10, Ceilândia/DF e que foi surpreendido com a informação de inscrição de protestos em seu nome, referentes a contas de água vinculada ao imóvel. Ressalta que, mesmo com o pagamento das contas, não houve a baixa dos protestos, tendo que serem pagos os emolumentos cartorários. Em contestação, o requerido afirma que a conta de água é de natureza pessoal e que o imóvel estava alugado para JOÃO PAULO DA SILVA ARAÚJO no período de 2019 a 2023 e para MARIA ALVINA CIQUEIRA SANTANA no período de 2023 a 2024. Argumenta que o autor não comprovou as alegações iniciais e que reside no endereço Núcleo Rural Alexandre Gusmão Gl 3 019 RS L desde 2018.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68239913). Contrarrazões apresentadas (ID no 68239916).
4. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa porque foi juntado documento novo com a réplica, porém não houve intimação do recorrente para se manifestar. Ratifica os termos da contestação, ressaltando que era obrigação do recorrido comunicar à CAESB o fim da relação contratual, devendo suportar o pagamento das taxas cartorárias. Aduz que o número de protestos anexados aos autos é contraditório e o recorrido não provou que referidos protestos ocorreram em razão das contas de água, não havendo danos morais a serem indenizados.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da ré para manifestação acerca de documento juntado em réplica não implica em cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. A apresentação do recurso inominado permitiu à ré o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Preliminar rejeitada.
6. A relação entre as partes possui natureza paritária, ou seja, o caso deverá ser analisado sob a luz do atual Código Civil.
7. No caso em análise, as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel situado à QNO 19 CONJUNTO 30 LOTE 10 – CEILÂNDIA/DF em 02/10/2013 (ID no 68239577). É incontroverso, conforme art. 341 do CPC, que não houve a alteração a titularidade da conta de água e que havia contas em aberto, narrativa não impugnada pelo recorrente. A ausência de pagamento a partir de 2019 acarretou a realização dos protestos das contas e que a falta de pagamento decorreu da locação do imóvel a terceiros. Verifica-se, por fim, que a titularidade da unidade consumidora nunca foi alterada apesar da venda do imóvel ter ocorrido em 2013.
8. Neste ponto, oportuno ressaltar que a concretização do contrato de compra e venda permite que o vendedor conclua que o novo dono da residência irá providenciar a transferência da titularidade para seu nome. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações. É razoável que, ao se vender o imóvel, o alienante entenda que não mais possui obrigações pendentes. Aliás, as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez.
9. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
10. Ademais, a parte recorrente admite que as contas de água deixaram de ser pagas pelos seus inquilinos. Neste ponto, destaque-se que o art. 82, inc. I da Resolução 14/2011 da ADASA estabelece que o contrato de prestação de serviços se extinguirá a pedido do usuário (proprietário) ou quando houver pedido de novo contrato formulado por novo interessado referente à mesma unidade usuária (locadores), sendo inafastável a responsabilidade do recorrente quanto às contas de água emitidas desde a venda do imóvel em 02/10/2013.
11. Por fim, para caracterizar os danos morais indenizáveis, necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. No caso em tela, há demonstração de que as contas de água foram protestadas e que os protestos foram todos em nome do recorrido, conforme documentos de ID no 68239576 a 682399578. As restrições somente ocorreram em razão da inércia do recorrente em alterar a titularidade da unidade consumidora para seu nome ou de seus inquilinos. Logo, há evidente violação ao nome e ao crédito do recorrido, sendo cabível a reparação pelos danos morais vivenciados.
12. Quanto ao valor da indenização, em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.